Tribunal: TJDFT
Processo: 0713405-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO. VÍCIOS NÃO ESCLARECIDOS. AUSÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR. FALTA DE INCLUSÃO DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. EMENDAS INSATISFATÓRIAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. Descumprida, por duas vezes, a ordem judicial de emenda à inicial para retificação do polo passivo e indicação da causa de pedir, é correta a sentença que reputou inepta a inicial e a indeferiu, com fundamento no artigo 485, I, do CPC.
2. Não caracteriza litigância de má-fé a interposição de recurso legalmente previsto, fundamentado e do qual não se infira o intento de retardamento injustificado do trânsito em julgado.
3. Recurso não provido.